Tribunal: TJBA
Processo: 0005913-29.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005913-29.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DAIANA SANTOS ALVES

APELADO: Paulo Silva Santos e outros (108)

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS, MARIANA GARCIA AMOEDO, PATRICIA SALES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. EXTINÇÃO DO PREVIS. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do instituto previdenciário municipal não afasta a responsabilidade pelos benefícios já concedidos aos servidores aposentados, transmitindo-se ao ente municipal a obrigação de adimplir os valores em atraso.

Verificada a sucessão processual em decorrência da extinção do PREVIS, responde o Município de Salvador solidariamente pelas obrigações previdenciárias pendentes.

O cumprimento de decisão judicial transitada em julgado que determina o pagamento de complementação de aposentadoria não pode ser obstado por alegações que já foram objeto de análise no processo de conhecimento.

A apresentação de cálculos pelo credor em fase de cumprimento de sentença, seguida de intimação da parte devedora para impugnação em prazo legal, gera preclusão quando não exercido tempestivamente o direito de defesa.

O pedido de execução da obrigação de pagar se encontra formulado na ID 46878798 doc 32-35/40, acompanhados de planilha de cálculos elaborada após a apresentação de planilhas de cálculos pela Previs, no bojo da reclamação Constitucional 0011524-09.2005.805.0000-0 que tramitou sob a relatoria da E. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, que se encontram acostadas nas ID’s 46878796, 46878797, 46878799, 46878800,

46878804, 46878805.

Na Id 46878812 , encontra-se ato ordinatório publicado em 02/06, com início da prazo em 06/09/2016, determinando a intimação da PREVIS para se manifestar sobre os cálculos em 30 dias, que se manifestou em 12 de setembro de 2016, limitando-se a juntar instrumento de procuração, mas sem impugnar os cálculos apresentados.

Em novo despacho proferido pelo Juizo em 25 de maio de 2017, ID 46878868 o juízo determinou o cumprimento do julgado, tendo, só então o Município se manifestou, em 13 í Julho de 2017, informando a extinção da PRevis e sua condição de substituto processual, quando já se encontrava tragado pela preclusão o direito à impugnação dos cálculos.

Nos termos da Jurisprudência do STJ só se configura a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição. No caso dos autos se trata de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, e que o Instituto Previdenciário só acostou as planilhas, de forma a permitir a liquidação do julgado, após o trânsito em julgado da Reclamação movida pelos Apelados, em 31 de maio de 2010.

Não se observa pois responsabilidade dos Apelados/exequentes pela suposta mora processual decorrente da resistência dos Apelantes no cumprimento de uma decisão judicial. Uma vez que a inércia dos credores não restou comprovada nos autos, impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005913-29.1992.8.05.0001, em que figuram como apelantes PREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SALVADOR e MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelados CARLOS EDUARDO PRISCO PARAISO e outros (69 servidores).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.